Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA DA SEGURADORA INDEVIDA. JUROS DE MORA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de reconhecimento da obrigação da seguradora em proceder à devida indenização securitária em face de óbito do segurado (objeto de seguro prestamista), a jurisprudência, de forma uníssona, reconhece que, ante a caracterização de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.